Tribunal: STF
Processo: Rcl 53844
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO N. 14 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DO PARADIGMA INVOCADO.



    1. Na dicção do enunciado vinculante n. 14 da Súmula, “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    2. A decisão reclamada foi proferida em processo de natureza trabalhista.



    3. Ausente identidade material entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma de confronto indicado na ação reclamatória, é incabível o manuseio da medida.



    4. Agravo interno desprovido.